Tribunal: TJSP
Processo: 1501887-86.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000536107

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501887-86.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAUL
RENATO BORGES CEZARINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO à
Apelação interposta RAUL RENATO BORGES CEZARINO, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 7 de julho de 2020
LUIZ ANTONIO CARDOSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40017
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501887-86.2019.8.26.0548
APELANTE: RAUL RENATO BORGES CEZARINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPINAS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA)
Ao relatório da r. sentença acrescento que RAUL
RENATO BORGES CEZARINO foi condenado pelo Juízo de Direito
da 3a Vara Criminal da Comarca de Campinas, nos autos de Processo
Crime no 1501887-86.2019.8.26.0548, às penas de 05 anos de reclusão,
em regime fechado e, 500 dias-multa, no valor diário mínimo, por
infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 143/152).

Inconformado, RAUL interpôs Apelação, pleiteando em
suas
Razões,
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, requerem a redução das penas ao mínimo legal
(fls. 162/169).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões
(fls. 173/177) e, Parecer ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 189/194), manifestou-se pelo não provimento do recurso.
O d. Defensor constituído (fls. 186), manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
contrariamente ao julgamento virtual (fls. 186).
É o relatório.

O Apelante foi condenado porque no dia 27 de junho de
2019, por volta das 10h20min, na Rua Dezessete, no 367, barraco no 92,
Jardim Aeroporto, na cidade e comarca de Campinas, tinha em depósito,
para fins de comércio, 07 porções de maconha, pesando cerca de
5.130g, droga que causa dependência física e psíquica, assim o fazendo
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
A materialidade do crime evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13), e
Laudos de Constatação Preliminar (fls. 15/17) e de Exame Químico
Toxicológico (fls. 91/93), que confirmam que a substância apreendida
realmente se trata de maconha.
Quanto à autoria, o Apelante ao ser interrogado em ambas
as fases da persecução penal, negou a prática do crime, afirmando que o
local onde a droga foi encontrada não era sua residência. Estava naquele
local porque iria levar sua filha para a escola. Havia algumas pessoas
fumando maconha e os policiais abordaram todos, mas como tinha
“passagem”, foi o único que foi encaminhado à Delegacia de Polícia
(fls. 8 e gravação audiovisual).

De se destacar insubsistentes as evasivas do Apelante que
não encontram nenhum sustentáculo no corpo probatório. Na verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dele não era de se esperar que viesse a confessar a prática de crime tão
grave, produzindo prova em seu desfavor, com isso, suas negativas
devem ser tomadas como ato natural de defesa, diante dos demais
elementos do conjunto probatório.
Os policiais militares Renan Henrique de Oliveira Lima e
Charles Anderson Silva, ouvidos em ambas as fases da persecução
penal, asseveraram que estavam em patrulhamento de rotina, quando foi
radiado via COPOM, que um indivíduo negro, trajando uma camiseta
branca, estaria traficando no “Novo Mandela”. Foram ao local indicado
e se depararam com o Apelante, próximo a uma casa e, ao perceber a
presença da viatura, entrou em um matagal. Constataram que o imóvel
onde ele estava próximo, era a casa onde a droga estaria guardada,
segundo a delação. As características físicas do Apelante também eram
semelhantes àquelas informadas. Foi solicitado apoio e foram em busca
do Apelante e o encontraram no matagal, nas proximidades de um
campo de futebol. Abordado, o Apelante afirmou que morava no imóvel
onde ele foi visto próximo e, em busca naquele local, foram encontradas
as porções de maconha, seis delas estavam dentro do guarda-roupas e
uma, no quintal. A delação, além de apontar as características
físicas e de vestimentas da pessoa que estaria traficando, indicou o
“barraco” onde a droga estaria armazenada. Questionado, o
Apelante confirmou a propriedade da maconha (fls. 6/7 e gravação
audiovisual).
Não há nos autos o menor indício de que tenham as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante, crime
tão grave de que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola. Não é crível que, pretendessem,
gratuitamente, a condenação de pessoa inocente.
Destaco ainda a validade do depoimento policial, cuja
atuação revestiu-se da mais absoluta legalidade.
É bem sabido, afinal já se o disse muitas vezes, que não
furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca
entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de
dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de
falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.
Sobre o tema o entendimento já sedimentado no Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“'HABEAS CORPUS'. PACIENTE CONDENADO A 4 ANOS DE
RECLUSÃO E MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR
PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA
(ART. 16, IV DA LEI 10.826/03). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS
PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. OCORRÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO ('BIS IN
IDEM'). REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO
PARCIAL DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
TÃO-SOMENTE PARA REDUZIR A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE PARA 3 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO,
MANTIDAS
AS
DEMAIS
COMINAÇÕES
CONTIDAS
NO
ACÓRDÃO OBJURGADO.
1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior,
são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório, tal como se dá na espécie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em exame ...” (grifei)
(HC no 113167/DF Quinta Turma Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, j. 16.04.2009, DJe 25.05.2009)
“'HABEAS
CORPUS'.
PENAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA
PARA
SUSTENTAR
A
ACUSAÇÃO.
VIA
IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE
PROBATÓRIA ....2. Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes ...” (grifei)
(HC no 115516/SP Quinta Turma Rel. Min. LAURITA VAZ,
j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009).
Diante deste quadro, considerando, em especial, a
quantidade da droga apreendida (07 porções de maconha, pesando cerca
de 5.130g) somadas ao contexto fático (prisão em flagrante após delação
e confissão informal), clara está a situação de traficância, não havendo
que se falar em absolvição por quaisquer dos fundamentos por ele
apresentados.
O pedido subsidiário será devidamente analisado em
conjunto com a dosimetria da pena.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no mínimo legal
(05 anos de reclusão e 500 dias-multa), que se tornaram definitivas ante
a ausência de circunstâncias modificadoras.
No que tange à incidência do redutor especial previsto
no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, referido dispositivo assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
dispõe:
“§ 4o Nos delitos definidos no 'caput' e no § 1o deste artigo, as penas
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão
em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”.
Para redução da pena, essencial que o réu seja “primário”,
apresente “bons antecedentes”, comprove que “não se dedique às
atividades criminosas”, assim como, “nem integre organização
criminosa”.
Evidente que essa causa de redução da pena está reservada
àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no
tráfico de drogas.
E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a
2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que
envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de
incidência.
Deve mesmo ser levado em conta que o § 4o do art. 33, tem
a sua referência justamente no caráter isolado da conduta realizada,
pressupondo mesmo não disponha o réu no seu passado sinais
indicativos de que esteja fazendo do crime um meio de vida, atuando
com profissionalismo.
Essa causa de redução da pena deve incidir na
excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente
que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e
não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de proceder.
Ao julgador compete a análise do impulso, do fator
determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir
tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou
mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que
possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até
mesmo o total afastamento da causa de redução.
No caso, embora a r. sentença combatida tenha reconhecido
a primariedade do Apelante, comporta maior rigor a reprovação de sua
conduta, em razão da quantidade da droga apreendida, cujos malefícios
são desastrosos para o usuário e para a sociedade, além do fato de já ter
sido condenado definitivamente por crime de natureza diversa (fls. 137),
o que inviabiliza a redução das penas.
Foi fixado o regime fechado em razão das circunstâncias
em que o crime foi cometido, com apreensão de razoável quantidade de
droga, que não autoriza a imposição de regime mais brando, revelando a
audácia e perigosidade incomum do Apelante.
Inviável, da mesma forma, a substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, mesmo diante do quanto
reconhecido pelo Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC
no 98.769/SP e, Resolução no 05, de 15.02.2012, do Senado Federal, que
suspendeu a execução da expressão “vedada a conversão em penas
restritivas de direitos”, contida no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06,
declarada inconstitucional pelo Guardião Maior da Carta Constitucional.
É que, no caso, a substituição fará com que a pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
de liberdade aplicada perca consideravelmente a sua força retributiva e
preventiva, diante do gravíssimo crime tratado nestes autos.
Ademais, o montante da pena privativa de liberdade
imposta, por si só, já é fator impeditivo da benesse (art. 44, I, do Código
Penal).
Quanto a maconha, os ensinamentos de CARLOS
FERNANDES SANDRIN e JAQUES DE CAMARGO PENTEADO
(Drogas: Imputabilidade e Dependência, Edições APMP, São Paulo,
1994, p. 23), no sentido de que um “fininho” de maconha pesaria em
média 0,76g, com isso, os 5.130g apreendidos seriam suficientes para a
confecção de mais de 6.750 “fininhos”, que serviriam para o consumo
de diversos usuários.
Tal circunstância não pode ser desprezada no momento da
análise da incidência do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei
no 11.343/06.
Por fim, resta consignar que o Apelante foi preso em
flagrante delito, sendo-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 59/60),
tendo a r. sentença apelada permitido o recurso em liberdade.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação
interposta RAUL RENATO BORGES CEZARINO, qualificado nos
autos, mantendo a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL